Tribunal: CARF
Processo: 18470.903814/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903814/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
ELETRO FORMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. DECISÃO DEFINITIVA.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
São definitivas as decisões de primeira instância quando o recurso voluntário é
interposto após esgotado o prazo legal de trinta dias contado a partir da ciência
da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão, no 12-90.397, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 465/468).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903814/2011-98
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903814/2011-98

O presente processo tem origem nas Per/Dcomp nos 11504.07092.311006.1.3.03-
3042, 26888.93265.121007.1.3.03-8185 e 34331.68148.280110.1.7-03-8047, onde se registrou
crédito de saldo credor de CSLL do ano-calendário de 2005.
As Dcomp referidas foram analisadas pela DRF – Rio de Janeiro II com a emissão
do Despacho Decisório de fl. 11, com a homologação parcial, pois o crédito foi insuficiente a
compensar integralmente os débitos, pois as retenções e as estimativas que compuseram o saldo
credor foram confirmadas em parte.
Sua manifestação de inconformidade, apresentada em 13/06/2011, fls. 12/17,
assim, restou resumida:
- apresentou os comprovantes de retenção e 251 notas fiscais dos clientes que
efetuaram as retenções;
- a Dcomp no 04287.12681.201006.1.7.03-8438, considerada pela RFB não
declarada, foi contestada a decisão judicialmente, processo no 201051.01.017349-6, 7a VF/RJ,
tendo decisão favorável em 24/02/2011; e; nesta Dcomp compensou-se saldo credor do ano-
calendário de 2004 com débitos de estimativa de outubro, novembro e dezembro de 2005;
- Teria utilizado indevidamente saldo credor do ano-calendário de 2005 para
compensar débitos de outubro, novembro e dezembro de 2005, enquanto por homologação de
decisão judicial, esses débitos foram quitados com saldo credor do ano-calendário de 2004;
-
com a homologação judicial da declaração retificadora no
34331.68148.280110.1.7.03-8047, foi restabelecido créditos glosados de saldo negativo do ano-
calendário de 2005, como também tornou indevida a compensação prevista na declaração
retificadora;
- apresentou um demonstrativo de fl. 16, e em face do restabelecimento do saldo
pela decisão judicial, demonstra que há saldo para a compensação, sendo improcedente a
notificação, de forma que deve ser homologada integralmente a compensação.
Informou a d. DRJ que o julgamento foi convertido em diligência, a fim de saber
o limite, situação e alcance da medida judicial, fls. 455/456. Foi informado e confirmado no
processo de acompanhamento judicial, que os débitos de maio, julho e dezembro/2005 foram
suspensos por antecipação de tutela, fl. 464. E quanto às Dcomp consideradas não admitidas pela
RFB, a interessada ingressou judicialmente, tendo decisão determinado o exame do mérito, fls.
64/65. E, em decisão, a apelação da União foi recebida em duplo efeito, sendo que somente a
tutela deferida foi recebida no efeito devolutivo.
Assim, a d. DRJ, ante a ausência de certeza e liquidez do pleiteado crédito, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (grifei):
6.2. Em consulta ao demonstrativo da análise do crédito, não foram confirmados R$
9.246,36 de retenções na fonte de CSLL. A interessada com o objetivo de comprovar,
juntou aos autos as notas fiscais, mas não são documentos hábeis a confirmar a retenção
na fonte de CSLL. O documento seria o comprovante de retenção nos termos do §2o do
art. 943 do RIR/99. Também, há que se esclarecer que as fontes constantes dos arquivos
da RFB já foram reconhecidas consoante Despacho Decisório de fl. 18. Assim, por
falta do comprovante de retenção, serão aceitas os valores que constam das Dirf
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903814/2011-98

apresentadas, que se coadunam com os já aceitos na análise do crédito, que motiva o
Despacho Decisório de fl. 18.
(...)
6.5. Assim, quanto às compensações acima, que resultariam na extinção das estimativas
de maio, julho e dezembro, do ano-calendário de 2005, não há tutela ou julgamento de
mérito das compensações, permanecendo sem a certeza quanto à extinção de tais
estimativas. Em consequência, sendo tais estimativas composição do saldo credor de
CSLL do ano-calendário de 2005, em exame, também não há certeza quanto a esta
parte do saldo credor pleiteado.
6.6. Face ao exposto, concordo com o Despacho Decisório de fl. 11, não deferindo
crédito, como também não homologando as compensações, nesta instância
administrativa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 8.11.2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, à fl. 481), interpôs recurso voluntário, em 20.12.2017 (Termo de
Solicitação de Juntada, de fl. 482), assim manejado (fls. 484/489).
DA TEMPESTIVIDADE
Tendo tomado ciência da respeitável decisão em 22/11/2017, valendo-se do prazo
de lei fixado no já mencionado Decreto no 70.235/72 para apresentar as presentes razões
recursais, razão pela qual, face a sua manifesta e indiscutível tempestividade, deve o mesmo ser
conhecido por esse respeitável CARF.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IRF
No caso em tela, a Receita Federal não teria aceito os documentos apresentados
como comprobatórios da retenção do IRF, sob o argumento de que somente a DIRF se constitui
em prova da referida retenção, o que no seu entender seria uma interpretação absolutamente
equivocada, desprovida de qualquer amparo legal.
Alegou que não se pode exigir do contribuinte um documento (DIRF) cuja
emissão e remessa à Receita Federal, se constituem em responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora e não da Recorrente.
Para a Recorrente não existe prova mais incontestável, da ocorrência da retenção
de tributo pela fonte pagadora, do que as notas fiscais onde constam os descontos dos valores,
bem como os comprovantes bancários correspondentes, com os pagamentos das notas fiscais
com os valores líquidos.
Eventual não recolhimento do tributo pela fonte pagadora constitui crime de
apropriação indébita, devidamente capitulado na legislação penal.
Desta forma, não pairam dúvidas que há que ser dado integral provimento ao
recurso interposto, com a extinção dos lançamentos tributários incidentes, bem como as
respectivas multas, juros e demais encargos incidentes.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903814/2011-98

Em função da Receita Federal, através do Despacho decisório 672734807, de
28/02/2007, ter recusado a retificação ora em análise, a Recorrente, mediante a propositura de
ação específica (processo 201051.01.017349-6, em trâmite no MM. Juízo da Sétima Vara
Federal), contestou judicialmente tal decisão, tendo obtido sentença favorável em 24/02/2011,
cujo inteiro teor está acostado aos autos do presente processo administrativo.
No pedido original de compensação, a Recorrente, utilizando créditos de 2005,
somente compensou débitos relativos aos seguintes períodos: (a) outubro/2005- R$ 30.814,91; e;
(b) novembro/2005- R$27.369,06.
Entretanto, com a declaração retificadora, utilizando todos os créditos de 2004
(R$ 253.236,16), a empresa compensou integralmente os débitos mencionados das competências
de outubro e novembro de 2005, como também o mês de dezembro de 2005.
Com a quitação dos débitos de 2005 com saldos credores de 2004, resultou um
saldo credor em 2005, o qual foi utilizado para pagamentos dos valores glosados de dezembro de
2006 (R$ 21.776,87) e janeiro de 2007 (R$ 120.000,00).
Apesar da Recorrente ter anexado ao processo comprovantes de pagamentos dos
tributos que geraram os créditos utilizados na compensação dos débitos, bem como a sentença
judicial, que, dentre outras decisões, determina que a Receita Federal considere o mérito da
declaração retificadora, a Delegacia de Julgamento da RF manteve a decisão inicial de
considerar devidos os valores lançados, sob a justificativa de que a decisão judicial não é
definitiva, “sem a certeza quanto à extinção de tais estimativas”.
Desse modo, considerando a existência de decisão judicial favorável a Recorrente,
há que ser dado provimento ao presente Recurso, de modo a serem aceitas as declarações
PER/DCOMP apresentadas, especialmente a retificadora, as quais utilizam créditos tributários
existentes e comprovados para fins de compensação tributária, na forma desta fundamentação.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, é clara e insofismável a conclusão de que a Recorrente teria:
a) Comprovado a retenção do IRF através das notas fiscais das fontes pagadoras
e dos comprovantes bancários, sendo incabível a exigência de DIRF;
b) Comprovado todos os pagamentos que geraram os créditos tributários
utilizados nas compensações de tributos, em consequência a correção dos
respectivos pedidos de compensação (PER/DCOMP), descabendo a recusa da
Receita Federal em aceitar a retificação do pedido de compensação,
contrariando decisão judicial.
NOVA PETIÇÃO
Em, 25.1.2018 por meio do Termo de Solicitação de Juntada, de fl. 482, veio aos
autos (fls. 492/494) para defender a tempestividade do seu recurso, que no seu entendimento
poderia ser apresentado 45 dias após a data de envio da mensagem de comunicação da decisão
ou a data de abertura da mesma, ou seja, 15 dias após a data de envio de mensagem ou da sua
abertura, mais 30 dias para interposição do recurso:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903814/2011-98

É preciso rememorar que a contagem do prazo de interposição do Recurso inicia-se a
partir do 15o (décimo quinto) dia após a data de envio da mensagem de comunicação da
decisão ou a data de abertura da mesma, na forma do artigo 23, § 29, Inciso III do
Decreto Federal n° 70.235/72. É o que chamado data de ciência.
No caso em apreço, esta Contribuinte realizou a primeira leitura da mensagem da
comunicação da decisão em 08/11/2017. Assim, a contagem do prazo de interposição do
Recurso iniciou-se em 23/11/2017, décimo quinta dia após a leitura.
Considerando que o prazo de interposição do referido Recurso é de 30(trinta) dias, no
caso em análise, o referido Apelo teria como data final para sua protocolização o dia
23/12/2017, fato este que confirma e ratifica a sua tempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ELETRO FORMA LTDA.
DA ADMISSIBILIDADE
Após a interposição do Recurso Voluntário a Recorrente veio aos autos para
defender a sua tempestividade.
Em que pese todo seu esforço argumentativo, as alegações da defesa não merecem
prosperar. Vejamos.
No presente caso, o contribuinte foi cientificado, por meio eletrônico, do Acórdão
da DRJ/RFB em 8.11.2017, através do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, à fl. 481.
E, desta data, não há dissidio.
Por sua vez, o Recurso Voluntário foi juntado aos autos somente em 20.12.2017
(Termo de Solicitação de Juntada, de fl. 482).
Segundo a Recorrente: “...a contagem do prazo de interposição do Recurso inicia-
se a partir do 15o (décimo quinto) dia após a data de envio da mensagem de comunicação da
decisão ou a data de abertura da mesma, na forma do artigo 23, § 2o, inciso III, do Decreto
Federal n° 70.235/72”.
Pois bem.
Como é cediço, em se tratando de ciência eletrônica, o Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, assim determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903814/2011-98

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
No caso dos autos, a Recorrente acessou o teor do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade e do Termo de Ciência de Despacho Decisório, em 8.11.2017, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, os quais já se encontravam disponibilizados, desde 7.11.2017, na Caixa Postal do
Domicílio Tributário Eletrônico.
Portanto, restou comprovado que o Recorrente teve ciência do Acórdão da DRJ
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, em 8.11.2017, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Assim, o prazo para interposição de recurso voluntário, nos termos do PAF, é de
30 dias após a ciência da decisão, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, como a Recorrente foi regularmente cientificada em 8.11.2017, a
interposição do Recurso Voluntário, em 20.12.2019, é intempestiva, pois transcorridos mais de
30 dias da ciência da decisão da DRJ.
Destarte, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.387 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903814/2011-98

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 510
DF CARF MF
Original